Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008033-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (PACIENTE), LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENE FRANCO MOREIRA - CPF: 692.130.031-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, FOTOGRAFIAS DEMONSTRAM QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO -
N
EGATIVA DE AUTORIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -
REEXAME PELO MESMO COLEGIADO

- IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA EM INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ROUBO EM ROUBO [“DIVERSOS OBJETOS” E VEÍCULO] -

EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - CONCLUSÃO DO JUÍZO SINGULAR - JULGADOS DO STJ E TJMT - INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO RECONHECIDOS - PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA -
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau,

apresenta
-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado

(TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012).

A desconstituição dos elementos sobre a autoria exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa] e documentos juntados pela Defesa do paciente [fotografias e nota fiscal], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente pelo juiz da causa, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, em julgamento de HC.

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, HC NU 1005156-37.2021.8.11.0000)

Se identificados indícios suficientes para o ato constritivo (CPP, art. 312,
caput
), em juízo cautelar (STJ, HC nº 523.160/PR), impõe-se preservar a prisão preventiva do paciente.

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008033-13.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S): LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1003939-90.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º, II e V, § 2ºA, I, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria praticado o crime; 2)
“as fotografias retiradas por meio do telefone celular comprovam que o paciente estava com a sua família no momento exato do suposto crime”
; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) inexistem os pressupostos da segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 126245652), com documentos (ID 126245653 /ID 126245657).

O pedido liminar foi indeferido (ID 126821195).

O Juízo singular prestou informações

(ID 128213180).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Roubo majorado - prisão preventiva - preliminar - não-conhecimento - reiteração de pedido já formulado em outro mandamus, recentemente julgado - ordem denegada - Mérito - prisão em flagrante - Conversão em prisão preventiva - aventada ausência de indícios de autoria - Paciente que não estaria no local dos fatos no dia do crime - impossibilidade de análise na via estreita do Habeas Corpus - Enunciado nº. 42/TCCR-TJMT - documento juntado que demonstra que o Paciente estaria, no período matutino, em uma loja, enquanto os fatos ocorreram no período vespertino - fotos anexadas que não são suficientes, por si só, para provar que, na hora dos fatos, estava com a família em outro local - Paciente submetido a reconhecimento pessoal pela vítima, que apontou, inclusive, que era ele quem portava a arma de fogo no dia do crime - elementos que deverão ser sopesados pelo Juízo de piso, quando da valoração das provas produzidas nos autos - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da Lei Penal - gravidade concreta da conduta - concurso de agentes e emprego de armas de fogo - Paciente que, embora primário, possui diversas anotações pela prática de crimes de roubo e estupro de vulnerável - periculosidade demonstrada - risco de reiteração criminal predicados pessoais - irrelevância - Pelo NÃO CONHECIMENTO e, se conhecido, pela DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 129619669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de que “
os requisitos e a necessidade de manutenção da custódia cautelar, assim como a alegação de ausência de indícios de autoria”
foram analisados
“por esse Tribunal, no Habeas Corpus n.º 1003538-23.2022.8.11.0000, julgado em 22/03/2022, cuja ordem restou denegada”
(ID 129619669)
.

De fato, o
s argumentos relativos à negativa de autoria, pressupostos da custódia preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas
Corpus nº 1003538-23.2022.8.11.0000, em 22.3.2022, o qual fora denegado, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas

“‘Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.’ (STJ, HC 557.611/MG)

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do crime [subtração de bens, em residência, à luz do dia, mediante emprego de arma de fogo, concurso da dois agentes e restrição à liberdade da vítima] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 314220/RS; RHC 79.498/RS; HC 701297/SP)

‘Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.’ (TJMT, HC NU 1000155-37.2022.8.11.0000)

Afigura-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos’ (STJ, HC nº 420.366/SP).

A reiteração delitiva específica, ou seja, em crime patrimoniais, ‘não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas’ (TJMT, HC nº 71201/2016).”
(http://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau,

apresenta
-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado

(TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012).

Nesse quadro,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração à análise dos novos documentos [fotografias que demonstrariam que o paciente estaria em outro local na data dos fatos] e violação ao princípio da presunção da inocência.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em 16.2.2022, decretou as prisões preventivas dos pacientes com a seguinte fundamentação:

“[...]
Aportou o feito à conclusão em decorrência do pedido de prisão temporada formulada pela DD autoridade policial, pelas razões consignadas no termo de representação registrada sob a numeração 76113057. O pedido veio instruído com autos de IP, como se constata do id 76113058. [...]

Nada obstante, à representação pelo pedido da prisão temporária em desfavor dos implicados Luiz Henrique Arruda Ponoceno, vulgo ‘kike’ e contra Luan Marcelo Arruda Ponoceno, vulgo ‘barriga’, contudo, aplico o princípio da fungibilidade, justamente, por vislumbrar a hipótese para decretação da prisão preventiva. [...]

A materialidade delitiva, encontra sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e demais documentos que instrui o IP.

Por sua vez, a autoria, digo, os indícios da autoria também ressalta a evidência à apontar para os representados como autores do fato delituoso ora investigado neste IP. É que foram os representados reconhecidos pela vítima, consoante se pode constatar dos termos de reconhecimento, uma vez que a vítima permanecera por longo tempo vigiada pelos implicados, além do que, ambos estavam sem quaisquer objeto que pudesse dificultar seu reconhecimento, uma vez que sequer estavam com bonés, mascaras de proteção e etc. dessa forma, presentes os pressupostos da decretação da prisão preventiva, quais sejam, materialidade delitiva e os indícios de autoria, resta então analise da existência dos requisitos dessa prisão provisória. No caso em questão evidentemente que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, mormente, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. [...]

Finalmente, a prisão dos implicados é essencial para a garantia da ordem pública pela periculosidade demonstrada pelos meliantes, eis que, foi o delito praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e ainda, com a restrição de liberdade da vítima. Como não bastasse, a circunstância de cometerem esse assalto sem fazer questão alguma de esconder os seus rostos, ou seja, de dificultar suas identificações, demonstra maior periculosidade dos agentes criminosos.

Diante desse contexto, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, mormente quando também presente o requisito do juízo de admissibilidade, previsto no art. 313, i do CPP, uma vez que o crime praticado trata de um dos delitos cuja a pena máxima ultrapassa a 04 anos

Por tais considerações, decreto a prisão preventiva dos senhores Luan Marcelo Arruda Poloceno e Luiz Henrique Arruda Poloceno, ambos devidamente qualificados, e o faço com fulcro no art. 311, 312 e 313, I, todos do CPP [...].
”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042)

A audiência de instrução foi realizada no dia 9.5.2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas [André Luiz Aparecido dos Santos, Alexandre Rocha da Silva, Edilsom Khalyll Mello Pereira e Jeovânio Vidal], a vítima [Roselene Franco Moreira] e o paciente
(Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042).

O processo foi desmembrado em relação ao codenunciado
Luiz Henrique Arruda Poloceno
(Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042).

Em 7.6.2022, a Defesa do paciente foi intimada para apresentar memoriais finais (Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente encontra-se consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em roubo de “diversos objetos”, avaliados em R$10.000,00 (dez mil reais), e um veículo Chevrolet S10, cor cinza, ano 2017, placa QAF7142, avaliado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pertencentes à vítima Roselene Franco Moreira, que foi abordada em frente à sua residência e mantida com liberdade restringida, enquanto os agentes a obrigaram a dar uma volta na quadra e depois adentraram à sua casa, sem “esconder os seus rostos”.

A vítima [Roselene Franco Moreira] compareceu à Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá e reconheceu o paciente,
“sem sombra de dúvidas”
, como autor do delito e confirmou, em Juízo, ter sido o paciente quem portava a arma de fogo no momento do crime
(Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042).

A desconstituição dos elementos sobre a autoria exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa] e documentos juntados pela Defesa do paciente [fotografias e nota fiscal], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente pelo juiz da causa, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, em julgamento de HC.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC N.U 1005156-37.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2021)

De toda sorte, não há prova pré-constituída apta a elidir a descrição do fato criminoso constante da denúncia, de modo que se identifica indícios suficientes para o ato constritivo (CPP, art. 312,
caput
), em juízo cautelar (STJ, HC nº 523.160/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019)

Logo, impõe-se preservar a prisão preventiva do paciente.

Em seu turno, a
segregação provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022